Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, interposto por M. D. D. S. T., representado por JULIANA PAULA DIAS DE SOUSA TEIXEIRA, contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de conhecimento n.° 0702512-06.2025.8.07.0021 movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Conforme decisão de ID 73756637, foi deferido o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada custeie o tratamento do agravante no instituto Ninar, nos termos da prescrição médica de ID 239035416 dos autos de origem, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de fixação de multa diária. (...) O agravante, por meio de petição de ID 77730667, informou que o agravado “permanece absolutamente inerte, não tendo iniciado o custeio do tratamento até a presente data, o que configura flagrante descumprimento da decisão liminar proferida por este Tribunal, além de demonstrar completo desrespeito à autoridade das decisões judiciais.” Intimado a se manifestar, o agravado peticionou informando o cumprimento integral da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 77969433). Por meio da petição de ID 77972976, o agravante reiterou o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. DECIDO. A decisão liminar proferida por esta Corte foi clara e inequívoca ao determinar que o tratamento do agravante deveria ocorrer no Instituto Ninar. A particularidade e a especificidade do local foram elementos centrais na concessão da tutela de urgência, embasadas na prescrição médica e nas necessidades clínicas do menor. A atitude do agravado de comunicar um redirecionamento unilateral do tratamento para outra clínica, a "Neuromaster Specially", sem autorização judicial, sem justificativa técnica robusta e sem a concordância da equipe médica e dos responsáveis pelo menor, não pode ser considerada um cumprimento da ordem. Pelo contrário, tal ação constitui uma clara desvirtuação do provimento jurisdicional, uma vez que a decisão não conferiu à operadora de saúde a prerrogativa de escolher um prestador "equivalente" ou "alternativo", mas sim de custear o tratamento na instituição expressamente indicada na decisão. Assim, a manutenção da conduta de não efetivar a ordem judicial em sua integralidade demonstra um desrespeito à autoridade judiciária, ferindo os princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela. Nesse contexto, considerando a urgência e a natureza do direito à saúde do agravante, a aplicação de multa coercitiva, ou astreintes, é o instrumento processual adequado para garantir a efetividade da decisão judicial. Ante o exposto, configurado o descumprimento da decisão de ID 73756637, com fundamento nos artigos 536, § 1o, e 537, ambos do Código de Processo Civil, visando à proteção do direito fundamental à saúde do menor, M. D. D. S. T. e à efetividade da tutela jurisdicional, FIXO multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou adoção de outras medidas coercitivas em caso de persistência no descumprimento. Intime-se a agravada para que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, comprove o custeio do tratamento no Instituto Ninar, sob pena de incidência da multa ora fixada. Por fim, determino à Secretaria da Turma que encaminhe ofício ao juízo a quo, comunicando-lhe o teor da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.